Tribunal: TJPA
Processo: 0021179-94.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021179-94.2015.8.14.0067
APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MOCAJUBA A PAGAR VERBAS REMUNERATÓRIAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
.
REJEITADA.
MÉRITO. VERBAS SALARIAIS ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (art.7º, X e VIII). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1
Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.
O Apelante afirma que o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide.

2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o Magistrado proferir o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Questão de direito disposta em prova documental, no caso, cópia integral do processo criminal.
Preliminar rejeitada.

3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são
direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII)
a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial. Manutenção da condenação.

4.
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0021179-94.2015.8.14.0067
) interposta pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA contra
SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES
; diante da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

A sentença (ID
1648058
, pág.1/4) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...). Diante
do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com o fim de:

i. CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE MOCAJUBA na obrigação de pagar os valores devidos ao requerente:

a) A título de vencimentos atrasados nos períodos de março a abril de 2015 e novembro a dezembro

de 2016.

b) 13º Salário (Gratificação Natalina) proporcional nos períodos de: 07/08/2014 a 09/2014;

02/02/2015 a 28/04/2015 e 30/10/2015 – 01/01/2016.

c) Férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, nos períodos de: 07/08/2014 a 09/2014;

02/02/2015 a 28/04/2015 e 30/10/2015 – 01/01/2016

c) Os valores deverão ser liquidados pela parte autora na fase processual posterior, com apresentação de memória atualizada de cálculo, devendo estar compreendido entre os períodos comprovados nos autos A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá observar o que restou decidido no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral – tema 810), onde o E.STF assentou entendimento de que o cálculo de atualização monetária dos créditos contra a Fazenda Pública deverá ser observado o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na

forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC.

Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Mocajuba, 06 de março de 2018.

Em suas razões (ID
1648059
, pág.1/9) o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, pelo fato de ter ocorrido o julgamento antecipado da lide, o que teria ocasionado cerceamento de defesa. No mérito, alega de forma sucinta que o apelado não apresentou nenhuma prova da existência de seu direito em receber as verbas pleiteadas.

Ao final, pede provimento da apelação para que seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

Em contrarrazões (ID
1648060
, pág.1/6), o apelado pugna pela manutenção da sentença, ressaltando que exercia função de confiança no Município.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, conheço da apelação com base no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em apreciar das teses suscitadas pelo Apelante quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como, no mérito, o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de verbas remuneratórias em decorrência da contratação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, válido analisar questão preliminar sustentado pelo apelante, consistentes na alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa e violação a ampla defesa e o contraditório, pelo fato do juízo de 1° grau ter proferido julgamento antecipado do mérito.

Tenho, como descabida a alegação trazida pela parte apelante.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

A
rt. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal, analisar se o apelado possui direito a receber verbas trabalhistas, por ter exercido cargo comissionado em face de ser servidor público no Município Apelante.

Ademais, os argumentos trazidos, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo a as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1
.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019) (grifos nossos)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
.
(...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I
- Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;
II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

DO MÉRITO

O Município de Mocajuba sustenta que o apelado não apresentou nenhuma prova da existência de seu direito em receber as verbas pleiteadas.

No entanto, ao se analisar os autos do processo, restou comprovado a relação jurídica entre as partes, no qual o apelado, possuía cargo em comissão vinculado ao Município apelante. Fato este comprovado, por meio dos contracheques colacionados aos autos
(ID
1648054- Pág 10/11
) e portaria de nomeação (
1648054 - Pág. 5).

Diante disto, o apelado alega que faz jus ao recebimento dos vencimentos devidos e não comprovados nos períodos de março a abril de 2015 e novembro a dezembro de 2016, pois foi exonerado sem ter recebido as verbas que teria direito neste período.

Ao se analisar os autos do processo, ficou constatado que a requerida não trouxe nenhum elemento comprovando que procedeu o pagamento das verbas requeridas, ônus este que lhe incumbia.

Competia ao Município, o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, a teor do disposto no artigo
333, II
, do
CPC
, senão vejamos:

Art. 333 - O ônus da prova incumbe:

(...)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em situação análoga assim já decidiu esta E.Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA - ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Servidor público do Município de Acará requer pagamento de vencimento do mês de outubro/2012 não pago após exoneração; 3-
Certidão de tempo de contribuição comprova o período do vínculo do servidor; não se desincumbindo, o apelante, do ônus de provar que o servidor não trabalhou no período questionado, com o fim de desconstituição do direito
; 4-
Segundo o art. 333, incisos I e II, desse ordenamento, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
; 5- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 6- Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 7- Reexame e Apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença mantida.

(PROCESSO Nº 0001989-26.2012.8.14.0076; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação:
03/05/2018)- Grifo nosso

Os tribunais pátrios corroboram esse entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO - PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO RÉU
- VICIOS MATERIAIS DE DOCUMENTO PÚBLICAO - IRRELEVANCIA. 1- O princípio da moralidade administrativa e o de não enriquecimento do ente público em detrimento do cidadão de boa-fé impõe a contraprestação do servidor que efetivamente prestou serviços à Administração por meio da correspondente remuneração atribuída ao cargo ocupado; 2-
O servidor comissionado faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias, inclusive referentes às férias remuneradas, conforme lhe é garantido por lei (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º ambos da CF)
; 3-
Compete ao réu comprovar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme preceitua o art. 333, II, do CPC/73, com correspondência no art. 373, II, do CPC/15
; 4- A alegação de vícios materiais de documento público são insuficientes para afastar o direito do servidor.

(TJ-MG - AC: 10058130011578001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/09/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) – Grifo Nosso

Deste modo, são devidas as verbas deferidas na sentença (vencimentos atrasados, férias integrais e proporcionais e décimo terceiro salário, uma vez que são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial. Para ilustrar, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 775801 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020